Tribunal: TJBA
Processo: 8014358-93.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014358-93.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENAN COSTA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA, LEANDRO MORAIS CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. TEMA 1150/STJ. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

São cabíveis os embargos de declaração para sanar contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, inc. I, do CPC.

2. Constatada contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, impõe-se a correção do julgado, especialmente quanto à fixação do termo inicial da prescrição.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, a ciência do saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP configura ciência inequívoca do dano, dando início ao prazo prescricional decenal.

4. Tendo transcorrido mais de dez anos entre o saque (16/07/2014) e o ajuizamento da ação (13/05/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Embargos de declaração acolhidos
, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 8014358-93.2025.8.05.0080, em que figura como embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargado
RENAN COSTA FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e restabelecer a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25